Tribunal: CARF
Processo: 13603.004317/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004317/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
SETEM SERV TEC DE MONT E MANUTENCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos, inclusive como consequência da aplicação da Súmula Vinculante
n.o 8 do STF e da regência do Código Tributário Nacional.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LUSTRO DECADENCIAL. SÚMULA CARF
N.o 148. CONTAGEM PELA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tendo as competências sido lançadas após o prazo quinquenal, declara-se a
decadência do lançamento para os períodos de apuração atingidos pelo
quinquênio legal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE FOLHA DE
PAGAMENTO E GFIP DECLARADA.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias, constatando-se divergência
entre folha de pagamento e GFIP declarada, constitui infração à legislação
previdenciária, na forma da Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV, § 5.o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para declarar a decadência do lançamento no que se refere às
competências 07/2000 a 11/2001, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004317/2007-52
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004317/2007-52

Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Diogo Cristian Denny (Suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro
Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 217/233), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 187/199), proferida em sessão de 12/06/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-18.097, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 133/151), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 31/10/2005
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GFIP.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (Código de Fundamentação Legal – CFL 68; DEBCAD
37.029.026-7) juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/11; 31/33) e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 35/125), tendo o contribuinte sido notificado em 16/11/2007
(e-fls. 3; 33), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo
que passo a adotá-lo:

De acordo com o descrito no Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 19/62),
trata-se de infração ao art. 32, inciso IV e § 5.o da Lei 8.212, de 24/07/91, na redação
dada pela Lei 9.528, de 10/12/97, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4.o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por ter a
empresa deixado de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, das competências 07/2000 a 10/2005, os segurados
relacionados nas planilhas de fls. 20/50 [e-fls. 41/101], os quais foram informados nas
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004317/2007-52

folhas de pagamento [Divergências de Segurados declarados em Folha de Pagamentos,
no Arquivo Digital e não declarados em GFIP].

O Auto-de-Infração (AI) foi lavrado em 16/11/07, tendo a autuada dele tomado
conhecimento na mesma data, conforme atesta a assinatura do seu sócio gerente aposta
às fls. 01.

Foi aplicada penalidade no valor de R$37.347,18 (trinta e sete mil trezentos e
quarenta e sete reais e dezoito centavos), de acordo com o previsto no artigo 32,
parágrafo 5.o, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528/97, e no artigo 284, II, e
artigo 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, calculada conforme tabela de fls. 52/61.

Conforme informação da fiscalização em outros autos de infração lavrados na
mesma ação fiscal (AI 37.029.027-5 e AI 37.029.029-1) não ocorreram as
circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do RPS. Não consta informação sobre
a ocorrência de circunstância atenuante para o AI sob análise.

A empresa foi cientificada da auditoria fiscal, através do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF de fls. 06 e seus complementares de fls. 07/10.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada apresentou defesa em 18/12/2007, consoante documentos de fls.
65/85, alegando, em síntese o que se segue.

- Inicialmente, ressalta a tempestividade da defesa apresentada.

- Em sede preliminar, alega a extinção da multa uma vez que ela está ligada a
obrigações tributárias principais alcançadas pelos efeitos da decadência.

- Afirma ser inaplicável a regra transcrita no artigo 45, I, da Lei 8.212/91.

- Transcreve julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.

- No mérito, alega que os dados inexatos referem-se, basicamente, às GFIP's e
folhas nas quais a impugnante informou a compensação global de seus créditos entre os
diversos estabelecimentos, o que não foi aceito pelo agente fiscal.

- Argumenta que, diante da licitude do procedimento da impugnante, não se
descumpriu qualquer obrigação de caráter acessório, pretendendo o fiscal apenas
desqualificar o procedimento albergado pela defendente.

- Argumenta que a aplicação da multa carece de fundamento vez que os
lançamentos efetuados não dependeram de arbitramento e que todo o procedimento
fiscal, ainda que de forma ilegal, foi feito com base nos documentos fornecidos pela
empresa.

- Requer seja decretada a extinção da multa, em razão da decadência, ou se
ultrapassada a preliminar, seja julgado improcedente o lançamento.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa foi acolhida em parte na primeira instância do contencioso
tributário. Observou-se alguns equívocos no cálculo da multa, que foram retificados, uma vez
que o cálculo da contribuição devida para os segurados contribuintes individuais (categorias 5 -
diretor não empregado com FGTS, 11 - diretor não empregado e demais empresários sem FGTS
e 13 - trabalhador autônomo ou a este equiparado, trabalhador associado à cooperativa de
produção) foi efetuado como se estes fossem empregados, sendo procedida a correção.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004317/2007-52

Adicionalmente, a tese de decadência não foi acolhida, pois se aplicou a teoria da
decenal para a decadência do lançamento, de modo que as irregularidades nas GFIP
compreendendo as competências de 07/2000 a 10/2005, com notificação do lançamento em
16/11/2007, não se sujeitaram a decadência do lançamento na ótica da DRJ.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da defesa com natureza
de impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento. Reiterou, inclusive, a tese de decadência do lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/08/2008, e-fl. 213, protocolo recursal em 11/09/2008,
e-fl. 217, e despacho de encaminhamento, e-fl. 265), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência parcial do lançamento em todas as
rubricas em relação aos cinco anos anteriores à ciência do lançamento em 16/11/2007 (e-fl. 3),
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004317/2007-52

considerando que em relação as obrigações principais houve pagamentos, ainda que se afirme
que foram parciais.
O período de composição da multa constante do lançamento foi 07/2000 a
10/2005.
A DRJ não reconheceu a decadência sob alegação de tese decenal.
Pois bem. Passo ao enfrentamento.
Inicialmente, destaco que a tese do juízo de piso resta equivocada e,
hodiernamente, a Súmula Vinculante n.o 8 do STF já impôs que se interprete o prazo decadencial
pela via da lei complementar, de modo que se utiliza o Código Tributário Nacional (CTN) e se
compreende que o prazo é quinquenal.
No caso em espécie tem-se lançamento de obrigação acessória relacionado a
contribuições previdenciárias, de modo que se aplica o art. 173, I, do CTN, a teor da Súmula
CARF n.o 148, que reza: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Nesta senda, considerando o lançamento notificado em 16/11/2007 (e-fl. 3), é
preciso declarar a decadência das competências 07/2000 a 11/2001, inclusive.
A competência 12/2001 não é atingida pela decadência considerando que se
aperfeiçoa ao final do período de apuração, em 31/12/2001, mas só pode ser lançada em
01/2002, de modo que o termo a quo, na forma do art. 173, I, do CTN, passa a ser 01/2003
(primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ser lançado) e o ad quem 12/2007, de forma
que a notificação de lançamento anterior lhe assegura a higidez. Logo, as competências 12/2001
a 10/2005 se mantém.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, declarando-se a
decadência do lançamento no que se refere às competências 07/2000 a 11/2001, inclusive.
- Alegação de inexistência de infração
A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de ofício
decorrente da constatação, pela fiscalização, a partir da análise documental em procedimento
fiscal, de ter a empresa deixado de declarar nas GFIP, das competências 07/2000 a 10/2005, os
segurados relacionados em planilhas (e-fls. 41/101), os quais foram informados nas folhas de
pagamento e não incluídos em GFIP, de modo que se observou divergências neste cruzamento,
aplicando-se a multa do Código de Fundamentação Legal – CFL 68.
O recorrente alega as mesmas razões de impugnação. Vale dizer, sustenta que a
suposta ausência de informações na GFIP se deu pela compensação global de créditos entre os
diversos estabelecimentos no caso de retenção de tributos no ato do pagamento de nota fiscal, de
fatura ou de recibo de prestação de serviços.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004317/2007-52

Ocorre que, como julgado nesta mesma sessão de julgamento (DEBCAD
37.029.028-3, Processo n.o 13603.004313/2007-74), não é possível efetivar compensação entre
os diversos estabelecimentos, mas apenas em relação ao mesmo estabelecimento emitente da
nota fiscal, fatura ou recibo, isto é, ao específico estabelecimento que sofreu a retenção, em
consonância com o parágrafo § 1.o do art. 31 da Lei n.o 8.212, de 1991.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

A alegação da empresa de que os dados inexatos referem-se, basicamente, às
GFIP e folhas nas quais a impugnante informou a compensação global de seus créditos
entre os diversos estabelecimentos e de que não se descumpriu obrigação acessória uma
vez que os lançamentos efetuados não dependeram de arbitramento, não têm como
prosperar.

Assim dispõe o artigo 32, inciso IV e § 5.o da Lei 8.212/91, na redação dada pela
Lei 9.528/97:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS.
§ 5.o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.

Assim, o fato de a empresa ter deixado de incluir nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, das competências 07/2000 a 10/2005
[considerar apenas competências 12/2001 a 10/2005], os segurados relacionados nas
planilhas de fls. 20/50, caracterizou infração ao artigo 32, inciso IV e § 5.o, da Lei
8.212, de 24/07/91, na redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/97, combinado com o art.
225, inciso IV e § 4.o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, uma vez que deixaram de ser declarados nas GFIP fatos geradores de
contribuição previdenciária, os quais independem da informação de compensação global
dos créditos da empresa entre seus diversos estabelecimentos.

A penalidade aplicável à mencionada infração encontra definição legal no artigo
32, parágrafo 5.o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, e nos artigos 284,
inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
(...)

O Auto de Infração em epígrafe encontra-se revestido das formalidades exigidas,
na estrita observância das determinações vigentes, de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo 33 da Lei 8.212/91 e artigo
293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para declarar a decadência
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.836 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004317/2007-52

do lançamento no que se refere às competências 07/2000 a 11/2001, inclusive. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para declarar a
decadência do lançamento no que se refere às competências 07/2000 a 11/2001, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital